Tribunal: TJES
Processo: 5003119-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003119-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Wender Pereira
RECORRIDO: CLEIDIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO RAIZ e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5003119-66.2022.8.08.0048

RECTE.: WENDER PEREIRA

RECDAS.: CLEIDIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO e ROSA MATIAS DA

CONCEICAO PORTELA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR AR. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLEIDIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO e ROSA MATIAS DA CONCEICAO PORTELA em face de WENDER PEREIRA alegando, em síntese, vício do serviço contratado perante o requerido, pois atrasou na entrega dos móveis e ainda entregou produto em desacordo com o pactuado, razão pela qual postulam reparação material e moral.

Aduzem que o contrato previa a entrega dos móveis até agosto de 2020, porém, só foram entregues em 2021 e o tom dos móveis estava diferente do que inicialmente pactuado entre as partes.

O autor foi devidamente intimado, mas não apresentou contestação e não compareceu à audiência, sendo, portanto, revel.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de condenar o requerido a pagar as autoras a quantia de R$ 3.470,00 (três mil quatrocentos e setenta reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos pagamentos das parcelas, bem como pagar indenização por lesão moral à autora Cleidiane no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

O requerido ofertou Recurso Inominado (ID 2861120) em que sustenta, de forma preliminar, ausência de efetiva citação e sua ilegitimidade ativa. No mérito, aduz intervenção do réu diante da revelia, bem como que a prestação de serviços foi realizada dentro do prazo, ausência de indicação dos danos materiais, inexistência de danos morais e excessivo valor da condenação.

As autoras apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa, pois conforme demonstrado no ID 2861107, a citação por Aviso de Recebimento - AR se deu na pessoa DIVERSA do requerido. Compulsando os autos, noto que o AR contém assinatura da pessoa “MARCOS AURELIO DORGES”, enquanto o requerido se chama “WENDER PEREIRA”.

Como se não bastasse, o endereço que consta no AR é da “Rua Rômulo Castello, n° 81, ao lado do Mediterrâneo, 2° and - Serra Centro. CEP 29176-080, Serra - ED”, enquanto o endereço indicado pelo réu, ora recorrente é o da “Avenida Castelo Branco, n° 81, Serra Centro, Serra - ES. CEP: 29.176-080” (ID 3142925).

Nesse sentido, não existe comprovação de que o demandado foi devidamente citado para obter conhecimento dos termos da presente demanda e apresentar sua defesa. Dito isso, entendo que restou caracterizada a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, declaro a nulidade processual da sentença prolatada pelo juízo de origem e afasto os efeitos da revelia ante a configuração de cerceamento de defesa.

É importante ressaltar que, em que pese a revelia implicar na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ela não impede que o réu intervenha no processo, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49700127 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RÉU REVEL. RECURSO. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. PRECLUSÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PARA PROVER O APELO DO CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN E DESPROVER O APELO DE FERNANDO ANTÔNIO ALMEIDA DE OLVEIRA FILHO.
1. É certo que, uma vez configurada a revelia, surge a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos exatos termos do
artigo 344, do Novo Código de Processo Civil
. 2.
Conforme disposto no artigo 346, parágrafo único do referido Diploma Processual Civil, a intervenção do réu revel pode ocorrer em qualquer fase do processo, recebendo-o no estado em que se encontra.
3. Relativamente ao recurso interposto em face da sentença proferida no Juízo de Origem, a irresignação do réu revel deve resumir-se tão somente às questões de direito, não cabendo nova discussão acerca da matéria fática, porquanto operada a preclusão. 4. Mantida a condenação ao pagamento das mensalidades escolares, há que ser reformada a sentença no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora que deverão incidir sobre o valor das mensalidades, a partir dos respectivos vencimentos. 5. Recursos conhecidos, para conhecer o 1º apelo e desprover o 2º apelo.
(TJES; APL 0006227-86.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 12/07/2016; DJES 19/07/2016)
. Grifei.

Dito isso,
não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu revel em sua apelação, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento, como no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, sendo determinado o retorno dos autos à vara de origem para possibilitar a parte requerida a apresentação de defesa, em observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Sem custas e honorários ante provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)